Tribunal: TJDFT
Processo: 0731577-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO LÍCITA DE CARGOS PÚBLICOS. AUXÍLIOALIMENTAÇÃOPERCEBIDO EMDUPLICIDADE. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. NÃO EVIDENCIADA MÁ-FÉ AO RECEBIMENTO DA VERBA. INVIABILIDADE DE RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Ação ajuizada por JOSE RENATO DE OLIVEIRA em desfavor de DISTRITO FEDERAL, com fundamento na cobrança, por parte do ente federativo, de valores dito indevidos, porque pagos a título de auxílio alimentação (esfera federal e distrital) no período compreendido entre maio e dezembro de 2002.
II. Postulou o servidor público: (a) a declaração dedecadênciado direito de anular o ato administrativo veiculado, uma vez que transcorreu mais de cinco anos entre a primeira parcela recebida e o ato de cobrança; (b) a condenação do ente federativo na obrigação de se abster de efetuar descontos a título de reposição ao erário, bem como de se declarar a legalidade no recebimento do auxílio alimentação, por ter sido recebido de boa-fé, no período de 05/2002 e 12/2002; (c) contra a sentença de improcedência, o recorrente sustenta, a par da alegação de decadência, que jamais solicitou o recebimento de auxílio-alimentação, tampouco tem qualquer ingerência sobre o seu contracheque (professor da Secretaria de Educação); logo, tudo o que recebeu foi na mais estrita boa-fé, de forma que o erro adveio da própria atuação do recorrido; (d) por fim, esclarece que a temática abordada no tema 1009 do STJ não se aplica ao caso concreto, em razão da ação ter sido distribuída em 28.6.2019, e os efeitos do julgado foram modulados a fixar sua incidência aos processos distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acordão (19.5.2021).
III. Rejeitada a prejudicial dedecadência do direito da Administração Pública, haja vista a permissibilidade de rever seus atos, a qualquer tempo, quando eivados de erro ou ilegalidade (Súmula 473 STF e Lei Complementar 840/2011, art. 178).
IV. Mérito.
A. O entendimento adotadopelaCorte Superior de Justiça, que ao julgar o REsp 1.244.182/PB, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que nos casos de pagamento indevido efetivado em favor de servidor público, em decorrência de interpretação equivocada ou de má aplicação da lei por parteda Administração, a verba não está sujeita à devolução, presumindo-se a boa-fé do servidor (STJ, Primeira Seção, REsp 1244182/PB, DJe 19/10/2012).
B. Ademais, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em análise de recursos especiais repetitivos (Tema 1.009), fixou a tese deque os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha. Ao estabelecer a tese por maioria de votos, o colegiado modulou os efeitos da decisão para que ela atinja apenas os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (19.5.2021).
C. No caso concreto, verifica-se que o processo foi distribuído antes de 19.5.2021 a se presumir a boa-fé do requerente no recebimento dos valores. E ainda que assim não fosse, bem de ver que à míngua de contundente demonstração de má-fédo requerente (o ente federativo não apresentou o requerimento firmado pelo servidor interessado, no qual tenha optado pelo benefício em um dos órgãos ou entidades, consoante disciplina artigo 22, § 2o da Lei 8.460/1992), é de se reconhecer a inviabilidade dedevoluçãodos valores percebidos a maior a título auxílio alimentação, tendo em vista que o pagamento indevido teria decorrido de erro administrativo, a par da ausência de comprovação de que o requerente possa ter concorrido dolosamente para o pagamento (posteriormente reputado indevido).
D. Nesse cenário de erro operacional da administração e de inexistência de má-fé do servidor, é de se dar provimento ao recurso do requerente para (i) declarar a inexistência de débitos relativos às quantias supostamente pagas a título de auxílio alimentação no período de maio a dezembro de 2002; (ii) determinar ao Distrito Federal que se abstenha de cobrar tais valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes; e (iii) condenar o Distrito Federal a restituir, na forma simples, as possíveis quantias já descontadas.
V. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada, conforme o item “IV” alínea “D” da presente ementa. Sem custas processuais nem honorários (Lei 9.099/95, art. 55).